Tribunal: TJSP
Processo: 1502455-85.2020.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, II, e IV, do Código Penal). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais do que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Legítima defesa.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2o, II, e IV, do Código Penal). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais do que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Legítima defesa. Impossibilidade de reconhecimento, a esta altura. Prova até aqui fraca para tanto. Possibilidade futura eventual de, em Tribunal Popular, buscar impor e provar sua tese, não nesse momento, sem prova inconcussa da situação. Recurso improvido.